Tribunal: TJBA
Processo: 8074285-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8074285-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ITACILIA PIMENTEL LOBO Advogado(s): ANDRESSA LORENA ORRICO DE ANDRADE (OAB:BA58733-A), ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR (OAB:BA23123-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PLANSERV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO PELO AGRAVADO. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL PELO PLANSERV. ESCOLHA DE PROFISSIONAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE INTEGRAL DOS CUSTOS AO ENTE PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NO SEGUNDO GRAU E MANTIDA PELO COLEGIADO. REDUÇÃO DO VALOR BLOQUEADO NAS CONTAS DO ESTADO. LIMITAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), PARA CUSTEIO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 137.959,28 (cento e trinta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais, vinte e oito centavos), para custeio de cirurgia de artroplastia de ATM em rede particular. O Agravante demonstra que autorizou o procedimento, materiais e internamento em hospital da rede credenciada (Hospital de Brotas). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em definir se é legítimo o bloqueio integral de valores para tratamento em rede particular, quando o plano de saúde de autogestão disponibiliza rede credenciada apta, e se a relação de confiança com médico assistente autoriza a transferência de custos excedentes ao erário. III. Razões de decidir 3. O bloqueio de verbas públicas deve observar o princípio da menor onerosidade e a proporcionalidade. Demonstrado o cumprimento substancial (autorização de guia, OPMEs e hospital), a manutenção da constrição total é medida excessiva. 4. Segundo o STJ (EAREsp 1.459.849/ES), o custeio fora da rede credenciada é excepcional, exigindo prova de inexistência de profissional habilitado ou urgência, o que não se verifica quando há unidade especializada disponível (Hospital de Brotas). 5. A relação de confiança entre médico e paciente, embora relevante, não obriga o ente público ao pagamento de honorários em valores superiores aos praticados pelo plano, especialmente quando não comprovada falha no serviço credenciado. 6. Ajuste da medida constritiva ao valor incontroverso dos honorários médicos (R$ 15.000,00), harmonizando o direito à saúde com a preservação do patrimônio público. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão de primeiro grau modificada. Tese de julgamento: 1. É desproporcional o bloqueio integral de valores orçados em rede particular, quando o ente público comprova a disponibilização de hospital, insumos e equipe técnica na rede credenciada. 2. A escolha por profissional de confiança não credenciado, sem prova de incapacidade da rede própria, limita a responsabilidade do plano ao montante previsto em sua tabela ou acordado entre as partes, vedada a transferência do custo integral do orçamento particular ao erário. Dispositivos relevantes citados: Arts. 300 e 805 do CPC; Lei 9.656/1998; Tema 1069 do STJ (por analogia). Jurisprudência relevantes citadas: AgI 8051997-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, julgado em 12/11/2024 e EAREsp: 1459849 ES 2019/0057940-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074285-36.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada ITACILIA PIMENTEL LOBO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JR05